Tribunal: TJPA
Processo: 0003365-53.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003365-53.2019.8.14.0124

APELANTE: EDVAN DA SILVA FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em que a defesa postulou a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial por inobservância do art. 226 do CPP, a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento realizado na fase inquisitorial acarreta nulidade do processo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência da majorante do concurso de pessoas; e (iv) verificar se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do processo quando a autoria delitiva é comprovada por outros elementos probatórios independentes produzidos sob o contraditório e a ampla defesa.

4.

A confissão judicial espontânea constitui prova autônoma e idônea, apta a corroborar a autoria delitiva e afastar eventual prejuízo decorrente de irregularidade ocorrida na fase inquisitorial.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade quando coerente e harmonizada com os demais elementos de prova.

6.

Os depoimentos das vítimas e testemunhas convergem entre si e são integralmente corroborados pela confissão judicial do réu, formando conjunto probatório sólido e harmônico.

7.

A incidência da majorante do concurso de pessoas exige demonstração de convergência de vontades e atuação coordenada dos agentes, sendo desnecessária a prática do núcleo do tipo por todos os envolvidos ou ajuste prévio formal.

8.

A divisão funcional de tarefas entre os corréus evidencia a coautoria, pois um realizou a abordagem direta enquanto o outro assegurou a execução do crime mediante condução do veículo, intimidação das vítimas e suporte à fuga.

9.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

10.

A dosimetria foi adequadamente fundamentada e observou os critérios legais em todas as fases da fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a autoria é comprovada por provas independentes produzidas sob o contraditório e a ampla defesa.

2.

A confissão judicial espontânea constitui elemento probatório autônomo apto a corroborar a autoria delitiva.

3.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova.

4.

A majorante do concurso de pessoas exige demonstração de liame subjetivo e divisão funcional de tarefas entre os agentes.

5.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, AgRg no RHC nº 191.673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024; STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158 de Repercussão Geral); TJPA, Apelação Criminal nº 0000672-67.2010.8.14.0074, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 04.12.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0809665-64.2024.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25.11.2025; TJPA, Apelação Penal nº 0018117-96.2007.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira; TJPA, Apelação Criminal nº 0013603-27.2015.8.14.0010, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de
EDVAN DA SILVA FEITOSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa (Id. 20470206).

Consta da denúncia (Id. 20470143) que, no dia 07 de junho de 2019, por volta das 22h30, na Rua Aloísio Chaves, município de São Domingos do Araguaia, o apelante, agindo em comunhão de desígnios com o corréu Manoel da Silva, abordou as vítimas Laiza Fernanda e Josivan dos Santos Nunes. Segundo a exordial, os acusados, em uma motocicleta, anunciaram o assalto, sendo que o corréu Manoel, na garupa, simulou estar armado e exigiu o aparelho celular, enquanto o apelante, na condução do veículo, proferiu ameaças perguntando se os ofendidos "queriam morrer". Foi subtraído um celular Samsung J5, recuperado após a prisão em flagrante dos agentes por guarnição da Polícia Militar.

A instrução processual contou com a oitiva da vítima e o interrogatório judicial do réu, que confessou a prática delitiva (Id. 20470199). Em suas razões recursais (Id. 20470211), a defesa pleiteou: a) preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial por descumprimento do art. 226 do CPP; b) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas da autoria; c) o afastamento da majorante do concurso de pessoas; e d) a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo total improvimento do recurso (Id. 20470216). Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 22918572).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e interposto por parte legítima. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

2. DA PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP)

A defesa sustenta a nulidade do processo ao argumento de que o reconhecimento realizado em sede policial não observou o rito formal estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. Todavia, a pretensão não merece acolhimento, porquanto a suposta irregularidade administrativa não possui o condão de contaminar a ação penal quando a convicção condenatória repousa em elementos de prova autônomos e judicializados.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC, conferiu maior rigor à interpretação do art. 226 do CPP, passando a exigir o cumprimento das etapas descritas no dispositivo para que o reconhecimento sirva como lastro probatório. Ocorre que tal entendimento não estabelece uma nulidade absoluta e automática de todo o feito; ao contrário, a própria Corte Cidadã ressalva que o vício é superado quando a autoria é demonstrada por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso sub examine, a identificação do apelante
Edvan da Silva Feitosa
não se sustenta de forma isolada ou precária em um ato administrativo inquisitorial. A autoria restou sobejamente consolidada pela
confissão judicial espontânea
do réu (Id. 20470200). Em seu interrogatório perante o magistrado, o apelante admitiu com clareza ter participado da abordagem criminosa e que era o condutor da motocicleta utilizada no roubo.

Ora, a confissão judicial, prestada com todas as garantias constitucionais, possui valor probatório superior e independente, operando a convalidação de eventuais máculas ocorridas na fase extrajudicial. Não há que se falar em prejuízo (
pas de nullité sans grief
) ou em incerteza sobre a identidade do agente quando este, em exercício de autodefesa, reconhece a própria incursão na cena delitiva.

Nesse exato sentido, o precedente recente do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a existência de provas independentes — como é o caso da confissão e do depoimento judicial da vítima — afasta a nulidade por inobservância do rito do art. 226 do CPP:

"
O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
" (STJ - AgRg no RHC n. 191.673/SP, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2024, DJe 23/12/2024) – destaquei.

Assim, verificando-se que o édito condenatório se amparou em arcabouço probatório robusto e autônomo, do qual a confissão judicial é o expoente máximo, rejeito a preliminar arguida.

3. DO MÉRITO: SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PALAVRA DA VÍTIMA

No mérito recursal, a análise detida do caderno processual revela que a tese de insuficiência de provas carece de amparo, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. A materialidade encontra-se lastreada no Auto de Entrega (Id. 20470156), enquanto a autoria é corroborada pela convergência absoluta entre os depoimentos das vítimas, das testemunhas e a própria confissão do réu.

Inicialmente, destaco a harmonia entre os relatos prestados tanto em sede policial quanto em Juízo. A vítima
Laiza Fernanda da Silva Oliveira
, sob o crivo do contraditório, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do evento:

“Que recorda dos fatos; Que estava na frente de casa; Que chegou do curso que fazia em marabá; Que estava na moto com seu namorado; Que dois rapazes passaram na hora; que os acusados deram três voltas; Que o rapaz mais jovem falou sobre o assalto; Que levaram o celular do Josivan; Que o senhor, o mais velho pediu pra passar logo o celular porque senão levariam um tiro; Que o garupa desceu ficou ameaçando ‘passa o celular!’; Que Josivan entregou o celular e os réus foram logo embora; Que o celular foi recuperado; Que não demorou muito para devolverem o celular; Que os policiais foram logo atrás; Que recuperaram o celular na delegacia; Que reconheceu os dois na época; (...) Que o garupa desceu com a mão na camisa; Que os réus estavam sem capacete; Que o reconhecimento fotográfico foi feito; Que reconheceu por foto (...)” (Depoimento prestado em juízo - Id. 20470186).

O relato judicial ratifica integralmente o que a ofendida já havia declarado perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou ter reconhecido "sem dúvidas o nacional EDVAN DA SILVA FEITOSA" (Id. 54805995 - Pág. 10). É imperativo ressaltar que, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada, sendo apta a sustentar o édito condenatório quando alinhada às demais provas, conforme entende a jurisprudência:

"ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial peso na formação do convencimento judicial em crimes de roubo praticados na clandestinidade.
" (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000672-67.2010.8.14.0074 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 04/12/2025).

Ademais, a prova acusatória foi plenamente corroborada pela
confissão espontânea
do apelante em Juízo. O acusado detalhou sua participação, admitindo a coautoria funcional e a divisão de tarefas:

“Que confirma os fatos da denúncia, porém não tinha arma, só foram feitas ameaças às vítimas; Que estava juntamente com Manoel; Que conduzia a moto; Que não tinha nenhum tipo de arma; Que não houve agressão às vítimas; Que o telefone foi devolvido; Que foram devolvidos em perfeito estado; Que foi devolvido na mesma hora após serem interceptados pela polícia; Que foram pegos no local pela polícia (...)” (Interrogatório judicial - Id. 20470186).

A confissão do réu, ao admitir que pilotava a motocicleta e que houve a abordagem com ameaças verbais, retira qualquer margem de dúvida sobre a autoria. Os depoimentos colhidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa convergem entre si e ratificam as informações fornecidas na fase inquisitorial, compondo um arcabouço probatório inabalável.

Portanto, diante de um arcabouço probatório harmônico — composto pela materialidade documental, pelo depoimento judicial coerente da vítima e pela confissão espontânea do réu —, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não havendo que se falar em fragilidade das provas de autoria.

4. DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Acerca da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a insurgência defensiva não merece prosperar. A análise do arcabouço fático demonstra, com solar clareza, a existência de
liame subjetivo
e a efetiva
divisão de tarefas
entre os agentes, elementos que caracterizam a coautoria funcional.

Diferente do que sustenta a defesa, para a configuração da majorante do concurso de pessoas, é prescindível que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo ou que haja um ajuste prévio formal; basta a convergência de vontades para um fim comum e a colaboração mútua na execução do crime. No presente caso, enquanto o corréu Manoel realizava a abordagem direta e a subtração, o apelante
Edvan da Silva Feitosa
garantia a superioridade numérica, a intimidação das vítimas mediante ameaças verbais e a logística necessária para a fuga, atuando como peça essencial no êxito da empreitada criminosa.

Sobre a legitimidade dessa causa de aumento, este Tribunal reafirmou em julgado recente:

"
É legítima a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo quando demonstrada, por prova testemunhal idônea, a atuação conjunta e coordenada entre o réu e terceiro não identificado.
" (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0809665-64.2024.8.14.0401 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 25.11.2025) – destaquei.

A conduta coordenada dos réus, que passaram repetidas vezes em frente ao local antes do ataque, evidencia a prévia combinação de vontades. Assim, resta
"
configurado cabalmente o concurso de agentes, se perpetrada a ação por mais de uma pessoa e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
"
(TJPA - Apelação Penal nº 0018117-96.2007.8.14.0401, Relatora Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira). Por conseguinte, mantenho a majorante em seu patamar mínimo de 1/3.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA E DA VIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ

No que tange ao processo de dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, montante que se mostra proporcional e devidamente motivado na valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, que possui condenação transitada em julgado por fato anterior.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), o juízo de origem agiu com acerto ao reduzir a pena ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos, vedando a sua fixação aquém desse limite. A irresignação defensiva quanto à aplicação da
Súmula 231 do STJ
esbarra em orientação pacificada e vinculante dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 158 de Repercussão Geral
(RE 597.270/RS), consolidou a tese de que circunstâncias atenuantes não possuem o condão de romper o piso legal estabelecido pelo legislador para o tipo penal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes. Permitir que atenuantes genéricas reduzam a pena abaixo do mínimo transformaria o sistema trifásico em um cômputo subjetivo e inseguro.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará mantém-se alinhado a essa diretriz:

"
A Súmula 231/STJ e o Tema 158 do STF mantêm-se íntegros ao reafirmarem que circunstâncias atenuantes não permitem a fixação de pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Na dosimetria, o juiz deve reconhecer a atenuante, mas respeitar os marcos abstratos do tipo penal.
" (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0013603-27.2015.8.14.0010 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 11.12.2025) – destaquei.

Na terceira fase, ante a incidência da majorante do concurso de pessoas e a ausência de causas de diminuição, a pena definitiva foi corretamente estabelecida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º, 'b', CP), o que se afigura como resposta penal justa e suficiente à repressão do delito praticado.

6. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026